Tribunal: TJMT
Processo: 1000177-90.2023.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000177-90.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), AURELINO FERREIRA DE BRITO - CPF: 206.211.401-04 (APELADO), CLEONICE ALVES DE BRITO CORREA - CPF: 432.315.431-34 (ADVOGADO), MARIA ALVES DE BRITO - CPF: 010.726.881-74 (APELADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLESIO PLATES DE OLIVEIRA - CPF: 014.996.091-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. BENEFICIÁRIA IDOSA EM TRATAMENTO DOMICILIAR CONTÍNUO. ABUSIVIDADE.
EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA COBERTURA PARA A AUTORA REMANESCENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que determinou a manutenção de contrato coletivo rescindido unilateralmente, garantindo a continuidade da cobertura assistencial à beneficiária idosa em tratamento domiciliar contínuo.

Durante a tramitação do recurso, foi noticiado o falecimento de um dos autores, tornando-se necessária a extinção parcial do processo em relação a ele, diante da natureza personalíssima do direito discutido
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão são: (i) se a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo, quando envolve beneficiário idoso em tratamento contínuo, caracteriza prática abusiva e se impõe a manutenção da cobertura assistencial; e (
ii
) se o falecimento de um dos autores implica a extinção do processo sem resolução do mérito em relação a ele.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O direito à manutenção do plano de saúde, quando ligado à prestação de serviços médicos contínuos, é personalíssimo e se extingue com o falecimento do titular, impondo-se a extinção parcial do feito, sem resolução
do mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

5. A rescisão unilateral de planos coletivos encontra limites nos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor, não podendo comprometer a continuidade de tratamento essencial à saúde da beneficiária remanescente.

6. O STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.082, firmou tese no sentido de que, mesmo após a rescisão do contrato coletivo, deve ser assegurada a continuidade do tratamento assistencial essencial até a alta médica, desde que mantido o pagamento da contraprestação devida.

7. O tratamento domiciliar contínuo (home
care
) pode ser equiparado à internação hospitalar para fins assistenciais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

8. A operadora não comprovou a oferta de alternativa viável para a continuidade do tratamento da beneficiária, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação cível
.
Processo extinto sem resolução do mérito em relação ao autor falecido.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"1. O falecimento do autor que busca a manutenção de plano de saúde, direito de natureza personalíssima, impõe a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a ele. 2. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo não pode prejudicar a continuidade do tratamento assistencial essencial ao beneficiário idoso. 3. O tratamento domiciliar contínuo (home
care
) pode ser equiparado à internação hospitalar para fins de manutenção da cobertura assistencial."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.656/1998,
arts
. 8º, § 3º, "b", 13, parágrafo único, e 35-C, I e II; CPC,
arts
. 373, II, e 485, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.842.751/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 22.06.2022; STJ,
AgInt
no REsp 1862008/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
a
pelação interposto por Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa De Trabalho Médico contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da
C
omarca de Tangará da Serra
/MT,
que
,
em
“
ação de anulação de rescisão de contrato
”

proposta por Aurelino Ferreira Brito e Maria Alves de Brito,
julgou procedentes os pedidos para determinar a manutenção do plano de saúde dos autores nos mesmos moldes anteriormente contratados.

A operadora sustenta que a rescisão do contrato coletivo ocorreu regularmente, mediante notificação prévia, e que os beneficiários tiveram oportunidade de contratar outro plano de saúde ou solicitar portabilidade, inexistindo qualquer abuso em sua conduta
.

Aduz que os apelados não estavam internados no momento da rescisão, mas apenas em atendimento domiciliar (home
care
), o que possibilitaria a migração para outro plano sem interrupção do tratamento.

Por fim, afirma ter cumprido a Resolução CONSU nº 19/1999, que prevê a possibilidade de migração para plano individual com aproveitamento de carências, não havendo obrigação de manter exatamente as condições do contrato rescindido.

Requer o provimento do recurso.

Em contrarrazões, os apelados informam o falecimento de Aurelino Ferreira Brito em 27/11/2024, requerendo a extinção do processo em relação a ele, por se tratar de direito personalíssimo. No mérito, pugnam pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Diante da notícia do falecimento de Aurelino Ferreira Brito, ocorrido em 27/11/2024, conforme informado nas contrarrazões, e considerando que a presente ação busca a anulação da rescisão contratual de plano de saúde, direito de natureza personalíssima e intransmissível, impõe-
se a extinção do feito sem resolução do mérito em relação a ele,
nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil. Dessa forma, torna-se desnecessária a habilitação de sucessores,
devendo o processo prosseguir exclusivamente em relação à autora remanescente, Maria Alves de Brito.

Superada essa questão, passo à análise do mérito.

A questão central envolve a validade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, especialmente no caso de beneficiária idosa em tratamento médico domiciliar, bem como a análise da eventual abusividade da conduta da operadora de saúde.

Conforme se extrai dos autos, Aurelino Ferreira Brito e Maria Alves de Brito ajuizaram ação visando à anulação da rescisão contratual, em face da operadora Unimed Vale do Sepotuba – Cooperativa de Trabalho Médico, pleiteando a manutenção do plano de saúde de que eram beneficiários ou, subsidiariamente, a oferta de um novo plano com idênticas condições ao contrato rescindido, sem imposição de carências, com cobertura nacional, isenção de taxa de coparticipação e assegurando a continuidade dos tratamentos médicos prescritos, incluindo assistência domiciliar (home
care
), sem quaisquer encargos adicionais (
i
d. 265463323).

A autora Maria Alves de Brito mantém seu interesse processual,
uma vez que necessita de tratamento contínuo em razão do AVC isquêmico sofrido em 14/02/2022, apresentando quadro de demência progressiva e demandando cuidados permanentes, conforme documentação médica (id. 265463332).

Os referidos documentos médicos demonstram que a apelada apresenta condições crônicas graves, demandando não apenas tratamentos contínuos, mas também cuidados especializados e acompanhamento médico regular, essenciais para a manutenção de sua saúde e qualidade de vida.
Diante desse quadro, revela-se imprescindível a continuidade da cobertura assistencial pelo plano de saúde.

Inicialmente, cabe ressaltar que, embora os planos de saúde coletivos possam ser rescindidos unilateralmente, conforme interpretação a
contrario
sensu

do art. 13, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98, essa possibilidade não é absoluta. A rescisão deve ser analisada à luz dos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor, de modo a evitar abusos e garantir o equilíbrio contratual.

No caso em análise, a rescisão unilateral do contrato coletivo, promovida pela apelante,
não pode prevalecer em face da situação específica da beneficiária Maria Alves de Brito
, que se encontra em tratamento contínuo e essencial para sua saúde, caracterizando hipótese excepcional que impõe a continuidade da cobertura.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.082, firmou a seguinte tese:

"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida." (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 1/8/2022)

Embora referida tese mencione expressamente o usuário "internado", a interpretação sistemática da decisão, bem como a aplicação dos dispositivos legais mencionados no julgado (
arts
. 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998), permitem concluir que a proteção se estende igualmente aos beneficiários em tratamento domiciliar contínuo (home
care
), como é o caso da apelada.

Isso porque o tratamento domiciliar (home
care
) pode, em
determinadas situações, ser equiparado à internação hospitalar para fins assistenciais
.

Nesse sentido, colaciono trecho do voto do Ilustre Ministro Antônio Carlos Ferreira, quando do julgamento do
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2477734 - RS (2023/0372481-6)
:

“
Ademais, embora os precedentes desta Corte sobrehome
care
tenham se originado da hipótese de substituição de uma internação hospitalar, a palavrahome
care
(síntese dehome
health

care
)
abrange, em seu sentido amplo
, não só a internação domiciliar, mas também a assistência domiciliar, que envolve o "conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio" (item 3.4 do anexo da Resolução n. 11/2006, da Diretoria Colegiada da ANVISA).

A jurisprudência do STJ, então, evoluiu para abarcar, excepcionalmente, a hipótese de atenção domiciliar, naqueles casos em que a fragilidade do quadro de saúde do paciente torna não recomendável o seu deslocamento frequente até a unidade de saúde para receber tratamento
”
.

No presente caso, a documentação médica
comprova que a apelada depende da continuidade do tratamento para a manutenção de sua saúde e qualidade de vida, sendo evidente o risco à sua integridade física caso haja interrupção da assistência prestada.

A operadora não pode simplesmente rescindir o plano coletivo sem assegurar a continuidade do tratamento nas mesmas condições anteriormente contratadas
, sendo insuficiente a mera oferta de migração para um plano individual com coparticipação, modalidade que tornaria a manutenção do tratamento domiciliar excessivamente onerosa para a beneficiária idosa.

Ademais, a Resolução CONSU nº 19/1999 determina que as operadoras devem disponibilizar plano individual ou familiar aos beneficiários de planos coletivos cancelados, sem exigência de cumprimento de novos períodos de carência, o que não foi devidamente observado no caso concreto.

A apelante limitou-se a alegar a regularidade formal da rescisão, sem demonstrar que ofereceu alternativa viável para a continuidade do tratamento da beneficiária, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ressalta-se, ainda, que a rescisão de planos de saúde coletivos é considerada abusiva quando resulta na descontinuidade de tratamentos essenciais, especialmente para beneficiários idosos em situação de vulnerabilidade agravada, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE MANTER PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL - CONTRATO COLETIVO EMPRESARIAL COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS - INCIDÊNCIA DO CDC - CARACTERÍSTICAS HÍBRIDAS COM PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL OU FAMILIAR - NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA - ABUSIVIDADE DA RESCISÃO UNILATERAL - MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido de restabelecimento de plano de saúde coletivo empresarial, com 8 beneficiários e rescindido unilateralmente pela operadora.II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial, com menos de 30 beneficiários e com beneficiários em tratamento médico, foi lícita.III. Razões de decidir
3. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, com menos de 30 beneficiários, exige motivação idônea, o que não ocorreu no caso em análise.
4. A operadora não comprovou a alegada alta sinistralidade do contrato.
5. É indevida a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde que coloca em risco a saúde e a vida dos beneficiários, especialmente aqueles que necessitam de cuidados médicos contínuos.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo empresarial, com menos de 30 beneficiários, exige motivação idônea. 2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde é indevida quando coloca em risco a saúde e a vida de beneficiários que necessitam de cuidados médicos contínuos
”. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, inciso II; Código de Processo Civil, art. 373, inciso II.Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1776047 SP 2018/0281809-5, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2019; STJ -
AgInt
no REsp: 1862008 SP 2020/0035544-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/06/2020.(N.U 1039073-67.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 25/01/2025)(destaquei)

À luz desses fundamentos, a manutenção da decisão de primeira instância se impõe, reconhecendo-se a abusividade da rescisão unilateral do plano de saúde
em relação à apelada Maria Alves de Brito e
garantindo-se a continuidade da cobertura assistencial nos moldes originalmente contratados.

Diante do exposto, voto pelo
NÃO PROVIMENTO
do recurso,
mantendo integralmente a sentença que determinou a continuidade do plano de saúde e declarando a extinção do processo sem resolução do mérito em relação ao autor Aurelino Ferreira de Brito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

Considerando o trabalho adicional desempenhado pelos patronos da parte apelada na fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC. Assim,
majoro
a verba honorária de 2% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025